Tribunal: TJES
Processo: 0003972-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003972-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003972-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KARINA VAILLANT FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EMENDATIO LIBELLI – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO - CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NA DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA- RECONHECIDA NA SENTENÇA – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– O instituto da
emendatio libelli
é permitido quando descritas as circunstâncias na denúncia, o Magistrado promove a adequação jurídica da condenação, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. 2 –
A
atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na segunda fase da pena
. 3 -
A condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4 -
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS,
em face da r. Sentença (ID. 11999961) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, §2º c/c o §1º, incisos I e III, 302 da Lei nº 9.503/97, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 5 anos de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões (ID. 11999990), pugna a Defesa pela anulação da ação penal, haja vista a condenação pelo crime previsto no artigo 302, incisos I e III, da Lei n. 9.503/97, bem como reconhecida a agravante do artigo 298, inciso III, do mesmo diploma legal sem que tenha sido requerido pelo órgão acusador, acarretando cerceamento de defesa.

Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões (ID. 11999993 e
11999996
) apresentadas pelo órgão ministerial e pela assistente de acusação pugnando pelo improvimento ao recurso.

Parecer ministerial (ID. 12082621) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003972-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KARINA VAILLANT FARIAS
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os fatos podem ser extraídos da exordial acusatória:

“
Revela o presente inquérito policial que no dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 04h45min, na Rodovia BR 482, sentido Cachoeiro x Marataízes, na altura do bairro conhecido como Tijuca, nesta cidade, o Denunciado, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação e deixando de prestar socorro, causou na direção de veículo automotor lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na vítima Karina Vaillant Farias, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada cm razão da influência de álcool.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos a vítima participava do evento "Desafio Cachoeiro x Marataízes", corrida rústica iniciada por volta das 04h00min, tendo como ponto de partida a Praça de Fátima, nesta cidade, e ponto final o município de Marataízes/ES. O percurso era realizado em duplas, as quais corriam pelo acostamento.

Na ocasião, na altura do KM 07, em frente a empresa Inspecar — Inspeção de Segurança Veicular, a vítima foi atropelada por um veículo Gol, que se encontrava com os faróis apagados e em péssimo estado de conservarão. 0 condutor do automóvel, posteriormente identificado como o ora Denunciado, invadiu a contramão de direção atingindo a vítima lateralmente c a arremessando por alguns metros.

Não bastasse, o condutor deixou de prestar o imediato socorro ã vítima, tampouco solicitou auxílio da autoridade pública, fugindo do local do acidente. Ocorre que as testemunhas do fato acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local, instante em que constataram que a vítima já estava recebendo o atendimento inicial pelo SAMU. No ato, foram fornecidas as características do veículo e apontado o sentido tomado pelo condutor.

Logo após, chegou ao conhecimento dos policiais que o automóvel envolvido no acidente estava estacionado próximo ao trevo que dá acesso a cidade de Presidente Kennedy/ES. Nessa visada, os agentes da lei prosseguiram ao local, oportunidade em que encontraram o nacional GILMAR ALMEIDA DOS ANJOS, ora Denunciado, em visível estado de embriaguez, recostado sobre o volante. Frise-se que. o veículo apresentava avarias em decorrência do acidente, bem como marcas de sangue na lataria.

Ao ser indagado, o Denunciado confessou aos policiais a autoria dos fatos. Realizado o teste de alcoolemia, apurou-se o resultado de 0,78 mg/L (fl. 07), índice superior ao permitido pela legislação”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, o Apelante foi condenado por infração
ao artigo 303, §2º c/c o §1º, incisos I e III, do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 5 anos de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Pugna a Defesa pela anulação da ação penal, haja vista a condenação pelo crime previsto no artigo 302, incisos I e III, da Lei n. 9.503/97, bem como reconhecida a agravante do artigo 298, inciso III, do mesmo diploma legal sem que tenha sido requerido pelo órgão acusador, acarretando cerceamento de defesa.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica apresentada na referida peça.

Fixada essa premissa, passo aos argumentos suscitados pelo Apelante.

Conforme se depreende da exordial acusatória, os fatos de o réu ter praticado o delito sem possuir permissão para conduzir veículo automotor e não ter prestado socorro à vítima, sempre estiveram no cerne da imputação em conjunto com a lesão corporal perpetrada.

Com base nisso, verifico que durante toda a instrução processual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo razoável, neste momento processual, a defesa arguir nulidade por cerceamento de defesa.

Há de se ressaltar que, diferente do que alega a defesa, o Magistrado sentenciante apenas se valeu do instituto da
emendatio libelli,
aplicando na sentença as causas de aumento de pena que sempre desde o início foram narradas na peça acusatória.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2.
O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa . 3. No caso, a peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou à defesa saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo se falar em acusação incerta que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. Destarte, não há violação do princípio da congruência ou da non reformatio in pejus ou da mutatio libelli, pois existe, efetivamente, a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação resultante.
4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 892620 PI 2024/0054565-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”

Vale ressaltar, que também diferente do que ventila a defesa, não houve condenação do réu pela prática do delito homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No presente caso, apenas foram reconhecidas e aplicadas as causas de aumento previstas no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme expressa autorização legislativa contida no §1°, do artigo 303 do mesmo diploma legal.

Do mesmo modo, se argumenta quanto à aplicação referente ao reconhecimento, pelo Magistrado sentenciante, da agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei n. 9.503/97.

Ora, desde a denúncia já existia a informação de que a vítima participava de uma corrida com diversos atletas e, ao longo da instrução, em especial, pelos depoimentos colhidos, foi demonstrado o risco que a conduta do réu impôs a todos os participantes que, por pouco, não foram atingidos.

Assim, entendo não ser possível acolher o pleito de anulação da ação penal, mantendo-se hígida a condenação proferida em desfavor do réu.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que esta foi devidamente aplicada na segunda fase dosimétrica ao ser compensada com a agravante da reincidência. Vejamos:

“
Presente a atenuante da confissão. Compenso a reincidência com a confissão
. Agravo a pena em 1/6 (um sexto) pela segunda agravante para fixar a pena,
intermediariamente
, em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
.”

Assim, resta prejudicado o pedido formulado por ausência de interesse.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que o pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.